Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO CONSUMAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO.
1. Extingue-se o direito de emendar o ato processual após o prazo independentemente de declaração judicial.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.